Tribunal: TJPA
Processo: 0802571-36.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802571-36.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLISSON DE SOUZA AQUINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDA DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por MARLISSON DE SOUZA AQUINO contra decisão que indeferiu (i) pedido de redução de pena com fundamento na semi-imputabilidade e (ii) pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, sob alegação de transtorno do espectro autista (TEA) constatado no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de execução penal, o reconhecimento da semi-imputabilidade para fins de redução da pena; (ii) estabelecer se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, diante de alegada alteração do estado mental do apenado, pode ser apreciado pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução penal não admite rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, especialmente quando a pretensão implica reavaliação das condições psíquicas do agente ao tempo do fato e possível alteração do título condenatório.

4.

O reconhecimento da semi-imputabilidade para fins de redução da pena exige cognição exauriente típica da fase de conhecimento ou da revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do CPP, sendo inadequada sua análise em agravo em execução.

5.

O Juízo da Execução possui competência para adequar a forma de cumprimento da pena diante de fatos supervenientes, especialmente quando relacionados à saúde mental do apenado, em observância aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

6.

A legislação de regência autoriza a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança quando sobrevém doença mental no curso da execução, conforme arts. 66, V, “d”, e 183 da Lei de Execução Penal.

7.

A análise da substituição da pena por medida de segurança depende da verificação contemporânea do estado mental do condenado, podendo o Juízo determinar a realização de perícia para embasar sua decisão.

8.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a conversão da pena em medida de segurança constitui matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução, devendo ser apreciada como incidente executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução penal não constitui via adequada para reconhecimento de semi-imputabilidade com finalidade de redução da pena, por implicar revisão do título condenatório.

2.

A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, fundada em alteração superveniente do estado mental do apenado, insere-se na competência do Juízo da Execução Penal.

3.

A conversão da pena em medida de segurança exige avaliação atual do quadro clínico do condenado, podendo ser determinada a realização de perícia médica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, parágrafo único, e 98; CPP, art. 621, III; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 66, V, “d”, 183 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Criminal nº 0000334-07.2021.8.17.5480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 26/11/2025; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 4884326-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Areclides José do Pinho Rezende, j. 22/01/2025; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 2533834-26.2024.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso para, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0802571-36.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

RECORRENTE:
MARLISSON DE SOUZA AQUINO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MARLISSON DE SOUZA AQUINO, devidamente qualificado nos autos da execução penal n.º 0019664-55.2016.8.14.0401, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de redução de pena em razão do reconhecimento da semi-imputabilidade, bem como manteve o indeferimento de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança.

Segundo consta dos autos, o apenado cumpre pena privativa de liberdade desde 21/10/2015, sendo portador de transtorno do espectro autista (nível 1), associado a transtorno de ansiedade generalizada e episódio depressivo, conforme laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O exame psiquiátrico concluiu que o reeducando possuía capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, porém com capacidade reduzida de autodeterminação, enquadrando-se, portanto, como semi-imputável, com recomendação de tratamento em hospital de custódia pelo período de 24 meses. Não obstante, o Juízo da execução entendeu que a matéria relativa à redução de pena por semi-imputabilidade deveria ser arguida em sede de revisão criminal, por demandar análise retroativa ao momento da prática delitiva, razão pela qual indeferiu o pleito, mantendo também decisão anterior que afastou a conversão da pena em medida de segurança.

Em suas razões recursais (ID n.º 33552540), o agravante sustenta, em síntese, que é pessoa com deficiência, diagnosticado com transtorno do espectro autista, além de outros transtornos psiquiátricos, estando comprovada sua semi-imputabilidade por meio de laudo pericial. Alega que faz jus à redução da pena nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, ou, alternativamente, à substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, com eventual cumprimento em regime domiciliar com suporte familiar. Invoca precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais pertinentes e pugna pela reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID n.º 33552543), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta, em síntese, a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que a redução da pena em razão da semi-imputabilidade não pode ser analisada na fase de execução, por demandar reavaliação de circunstâncias anteriores à condenação, sendo cabível apenas em sede de revisão criminal. Quanto ao pedido de conversão da pena em medida de segurança, sustenta a inexistência de elementos novos que justifiquem a alteração do quadro anteriormente analisado, destacando que o apenado se encontra em acompanhamento médico regular, em bom estado geral e sem risco à sociedade, além de registrar histórico de descumprimento de medidas e utilização de documentação médica inidônea. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria sob o ID nº 34032127, se manifestou pelo parcial conhecimento do presente Agravo em Execução interposto por MARLISSON DE SOUZA AQUINO e, na parte conhecida, pelo seu PROVIMENTO, para que seja aplicada medida de segurança em decorrência do estado de saúde do réu.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Agravo de Execução Penal, interposto por MARLISSON DE SOUZA AQUINO, preenche, em parte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade da parte e o cabimento, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Todavia, impõe-se a análise fracionada do objeto recursal, tendo em vista a natureza distinta das pretensões deduzidas.

No que tange ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, verifica-se a inadequação da via eleita. Isso porque a pretensão implica reavaliação de circunstância fático-jurídica relacionada ao momento da prática delitiva, com potencial modificação do título condenatório, providência que extrapola os limites cognitivos do Juízo da Execução.

Conforme assentado na decisão agravada, a análise da semi-imputabilidade, para fins de redução da pena, demanda cognição exauriente acerca das condições psíquicas do agente ao tempo do fato, matéria típica da fase de conhecimento ou, eventualmente, da revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

A execução penal, por sua natureza instrumental, destina-se ao cumprimento do título judicial, não sendo meio idôneo para rediscussão de circunstâncias já acobertadas pela coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que questões relativas à dosimetria da pena, quando dependentes de análise retroativa do estado mental do agente, não podem ser conhecidas na fase executória, devendo ser veiculadas por meio da ação revisional própria.

Diante disso,
não se conhece do recurso quanto ao pedido de redução da pena com fundamento no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Por outro lado, no que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, a insurgência comporta conhecimento.

Isso porque tal pretensão, diversamente da anterior, projeta efeitos na fase de execução penal, notadamente quanto à adequação do modo de cumprimento da sanção, à luz do art. 98 do Código Penal, sendo passível de apreciação pelo Juízo da Execução, desde que demonstrada a necessidade de tratamento curativo e a compatibilidade com o quadro clínico atual do apenado.

A Lei de Execução Penal assegura a observância dos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da assistência à saúde do apenado, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado, inclusive em hipóteses de transtornos mentais supervenientes ou constatados no curso da execução .

Assim, a verificação da necessidade de conversão da pena em medida de segurança, ou de adoção de regime terapêutico adequado, insere-se no âmbito de atuação do Juízo da Execução, por envolver a forma de cumprimento da sanção e a tutela da integridade física e psíquica do reeducando.

Desse modo, O RECURSO DEVE SER PARCIALMENTE CONHECIDO, APENAS NO TOCANTE AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA, afastando-se o conhecimento quanto à pretensão de redução de pena por semi-imputabilidade.

É como se admite, em parte, o recurso.

II.

MÉRITO

DO CABIMENTO DO AGRAVO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA

No mérito, a insurgência recursal merece ser conhecida, ao menos em parte, no que se refere ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, porquanto se trata de matéria inequivocamente inserida no âmbito da execução penal.

A controvérsia, nesse particular, não diz respeito à revisão do título condenatório ou à rediscussão de circunstâncias inerentes ao momento da prática delitiva, mas, sim, à adequação da forma de cumprimento da pena diante de situação superveniente relacionada às condições pessoais do apenado. Trata-se, portanto, de típico incidente de execução, cuja apreciação compete, originariamente, ao Juízo da Execução Penal, nos termos da sistemática estabelecida pela Lei nº 7.210/1984.

Com efeito, a execução penal é regida pelo princípio da jurisdicionalidade e da individualização da pena, impondo ao magistrado o dever de acompanhar continuamente o cumprimento da sanção e de promover os ajustes necessários à sua adequada execução, sempre que sobrevierem fatos novos capazes de alterar a forma de cumprimento da reprimenda. Nesse contexto, qualquer evento ocorrido durante a execução que repercuta na modalidade de cumprimento da pena, especialmente aqueles relacionados à saúde mental do apenado, deve ser submetido à apreciação do Juízo da Execução, que detém competência funcional exclusiva para tanto.

A própria Lei de Execução Penal, ao disciplinar a matéria, confere suporte expresso a essa conclusão. O art. 66, inciso V, alínea “d”, atribui ao Juiz da Execução a competência para determinar a aplicação da medida de segurança, enquanto o art. 183 dispõe, de forma categórica, que, sobrevindo doença mental no curso da execução, a pena privativa de liberdade poderá ser convertida em medida de segurança. Tais dispositivos revelam, de maneira inequívoca, que a eventual substituição da pena, fundada em alteração do estado de saúde mental do condenado, constitui providência típica da fase executória.

No caso concreto, a defesa sustenta que o apenado é portador de transtorno do espectro autista (TEA), condição esta que, conforme demonstrado nos autos, foi objeto de avaliação técnica no curso da execução penal, inclusive com recomendação de acompanhamento especializado. Independentemente de se tratar de condição preexistente ou apenas posteriormente diagnosticada, é certo que sua relevância jurídica se projeta sobre o modo de cumprimento da pena, configurando fato apto a ensejar a atuação do Juízo da Execução, nos termos do art. 183 da LEP.

Nessa linha de compreensão, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a análise acerca da conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, diante de quadro de doença mental superveniente ou constatado durante a execução, constitui matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, não podendo ser apreciada originariamente por instâncias diversas.

Ilustrativamente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco já assentou que:

“A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, em caso de superveniência ou constatação de doença mental no curso da execução penal, constitui matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, não podendo ser apreciada pela instância recursal.” (TJ-PE, Apelação Criminal nº 0000334-07.2021.8.17.5480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 26/11/2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que a providência deve ser examinada no âmbito da execução, inclusive com a adoção das medidas necessárias à adequada instrução do incidente:

“[...] O artigo 183 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em medida de segurança pelo juízo da execução penal, nos casos em que comprovada a superveniência de doença mental [...]” (TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 4884326-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Areclides José do Pinho Rezende, j. 22/01/2025)

Ainda:

“[...] impõe-se a instauração de incidente de insanidade mental para se averiguar a possibilidade e necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança [...]” (TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 2533834-26.2024.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 30/09/2024)

A partir dessas premissas, não há como afastar o conhecimento do agravo em execução quanto a esse ponto específico, pois o recurso veicula pretensão que se insere, com precisão, na competência do Juízo da Execução, sendo o agravo o instrumento processual adequado para o controle das decisões proferidas nessa fase.

Ressalte-se, por oportuno, que a análise da substituição da pena por medida de segurança deve pautar-se pela
contemporaneidade do quadro clínico
do reeducando. Nesse sentido, cumpre ao Juízo da Execução, caso entenda necessário para a formação de seu convencimento, determinar a realização de novo exame pericial ou a atualização dos laudos existentes, a fim de que a decisão sobre a conversão da reprimenda em tratamento curativo, nos moldes do art. 183 da LEP, esteja amparada em evidências científicas que reflitam o estado mental atual do sentenciado, garantindo-lhe a assistência à saúde adequada e a segurança jurídica da execução.

Portanto, no que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, deve o agravo ser conhecido, porquanto versa sobre matéria própria da execução penal, fundada em possível alteração superveniente das condições pessoais do apenado, cuja análise compete, de forma exclusiva, ao Juízo da Execução Penal.

DO NÃO CABIMENTO DO AGRAVO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR SEMI-IMPUTABILIDADE

No tocante ao pedido de redução da pena com fundamento na semi-imputabilidade, não se mostra possível o seu conhecimento na via eleita.

A pretensão defensiva, ao invocar o disposto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, busca, em essência, a modificação da pena fixada na sentença condenatória, mediante o reconhecimento de causa de diminuição não apreciada no processo de conhecimento. Trata-se, portanto, de insurgência dirigida contra o próprio título judicial que deu origem à execução, e não contra ato praticado no curso desta.

A execução penal, por sua natureza, não se presta à rediscussão de questões já acobertadas pela coisa julgada. O Juízo da Execução detém competência para fiscalizar e adequar a forma de cumprimento da pena, mas não para alterá-la em seus fundamentos ou em sua quantidade, sob pena de violação à autoridade da decisão condenatória definitiva.

Nesse contexto, o pedido de aplicação da causa de diminuição decorrente da semi-imputabilidade não se qualifica como incidente de execução, mas como verdadeira tentativa de redimensionamento da sanção imposta, o que somente pode ser veiculado por meio da ação autônoma cabível.

Com efeito, a legislação processual penal estabelece, de forma expressa, que a revisão de sentença penal transitada em julgado, com base em prova nova ou circunstância não apreciada anteriormente, deve ser promovida por meio de revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. É essa a via adequada para a análise de eventual diagnóstico superveniente ou tardio que possa repercutir na responsabilidade penal do agente ou na dosimetria da pena.

Admitir o exame de tal pretensão em sede de agravo em execução implicaria indevida ampliação da competência do juízo executivo, com afronta direta à coisa julgada e à própria estrutura do sistema processual penal, que delimita, de forma precisa, os instrumentos destinados à revisão das decisões condenatórias definitivas.

Dessa forma, não há como conhecer do agravo nesse ponto específico.

Impõe-se, assim, o conhecimento parcial do recurso, de modo a permitir a análise do pedido relativo à substituição da pena por medida de segurança, por se tratar de matéria própria da execução penal, ao passo que o pleito de redução da pena, fundado na semi-imputabilidade, deve ser tido por incognoscível na presente via, por inadequação do instrumento processual utilizado.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo em Execução Penal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026